Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em ação penal que responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.
2. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação para a medida extrema e excesso de prazo, afirmando que o paciente está preso desde 17/01/2024 e que a sessão do Júri foi inicialmente designada para data coincidente com ponto facultativo.
3. Requerem a revogação da prisão mediante expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, seja por ausência de fundamentos concretos, seja por excesso de prazo na tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do fato (golpes de enxada contra o próprio filho) e da probabilidade de reiteração criminosa em razão de passagem criminal anterior do paciente.
5. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.
6. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito, estando a nova data da sessão já está designada e próxima, o que afasta a alegação de demora injustificada.
7. Proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito. Súmula no 21 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. A superveniência da sentença de pronúncia afasta alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 21 do STJ.
2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrados gravidade concreta do fato e risco de reiteração delitiva, inexistindo desídia na tramitação do processo.”

Dispositivos relevantes citados
CPP, art. 316, parágrafo único.
CPP, art. 319 (medidas cautelares diversas da prisão).
Súmula 21 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
TJDFT, Acórdão 1011868, 20170020067853HBC, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti.
STJ, HC 357.396/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro